Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709287-90.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANO GOMES VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Como não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal resta desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila (inobservância do previsto no art. 101, §2o, do CPC c/c art. 1.007, §4o, do CPC). 2.1. Foi determinada a comprovação da suposta hipossuficiência superveniente, já que indeferida a gratuidade pelo juízo de primeiro grau e os elementos do processo levavam para a manutenção do indeferimento (art. 99, § 2o e 7o, do CPC). Com base no princípio da cooperação foi elastecido o prazo para comprovação das alegações do apelante e este quedou-se inerte. 2.2. Indeferido o pedido de gratuidade, determinou-se a comprovação do recolhimento do preparo, à exegese das previsões contidas nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de deserção. 3. Conceder novo prazo para recolhimento do preparo, além de ser ato não previsto em lei, significaria ofensa aos princípios da igualdade e da imparcialidade do Juízo, privilégio inaceitável. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98, 99, 966, incisos IV, V, e VIII, e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que comprovou sua hipossuficiência e faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE D ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019) Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 98, 99, 966, incisos IV, V, e VIII, e 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão colegiado, no sentido de que o recorrente não demonstrou sua hipossuficiência demandaria o exame do conteúdo fático probatório do caso em apreço, providência vedada á luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de justiça. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. (...) 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1564850/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020